Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0083645-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIXA SMAL STAEHLER, MAGNO MESSALA DE CONTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante do desinteresse das partes em adesão ou proposição de acordo (ID 11149257 e 51619573), restabeleço o sobrestamento dos autos (ID 11149241) no aguardo do julgamento dos Temas/STF 264/265, com repercussão geral, pela Suprema Corte. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator